Tribunal: TJSP
Processo: 1500855-02.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Roubo. Crime praticado em face de duas vítimas, no mesmo dia, mediante idêntico modus operandi – anúncio de assalto e simulacro de arma de fogo (apreendido), na mesma cidade, cerca de dez minutos de intervalo. Subtração de aparelhos celulares. Insurgência defensiva. Pleito de absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Réu reconhecido por ambas as vítimas e detido em poder do

Ementa:
Apelação. Roubo. Crime praticado em face de duas vítimas, no mesmo dia, mediante idêntico modus operandi – anúncio de assalto e simulacro de arma de fogo (apreendido), na mesma cidade, cerca de dez minutos de intervalo. Subtração de aparelhos celulares. Insurgência defensiva. Pleito de absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Réu reconhecido por ambas as vítimas e detido em poder do simulacro de arma de fogo utilizado para a empreitada criminosa e em posse dos bens subtraídos. Delito consumado. Condenação lastreada em sólidos elementos. Reforma das penas. Concurso material afastado. Incidência da continuidade delitiva. Readequação das penas. Penas-base fixadas acima dos mínimos legais, em virtude dos maus antecedentes. Elevação exacerbada (um terço), revelando-se razoável a determinação das basilares à razão de um oitavo. Agravante da calamidade pública afastada, remanescendo apenas a agravante da reincidência. Confissão parcial que não comporta incidência. Penas finalizadas em 5 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa. Regime fechado mantido. Parcial provimento.